Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716051-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRI CORTES CLINICA DE ESTETICA LTDA, PRISCILLA CORTES DA MATA AGRAVADO: DAMARIS PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para juntarem aos autos comprovante definitivo de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora